Tribunal: TJES
Processo: 5000999-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000999-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000999-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 481117) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória n.º 0006453-09.2020.8.08.0035.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não são considerados peças de publicidades os logotipos ou logomarcas quando veiculados nos equipamentos próprios ou necessários para a execução das suas atividades; 2º) o art. 280, IV, “c”, da Lei n.º 3.375/1997 isentou a incidência da Taxa de Publicidade na identificação da denominação do prestador de serviço; 3º)

o perigo de dano se revela patente em decorrência da necessidade de, na qualidade de concessionária de serviço público, ter de renovar constantemente sua Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa); 4º) as informações fornecidas nos Autos de Infração são insuficientes para assegurar o exercício do direito de defesa, garantido constitucionalmente; 5º) o Auto de Infração restou omisso quanto à forma de publicidade sobre a qual o Município de Vila Velha está exigindo a Taxa, se a cobrança diz respeito à licença inicial ou anual; 6º) os Autos de Infração também não especificam onde estariam localizados os Telefones Públicos que foram objeto da cobrança da Taxa de Publicidade, de modo que não se pode sequer confirmar se são de fato de propriedade da Agravante ou de outra operadora de Telecomunicação; 7º) o auto de infração sequer especificou em qual item da Tabela V anexa à Lei n.º 3.375/97 teria sido classificada a logomarca fixada nos Telefones de Uso Público, o que impediu que a Agravante confirmasse se o valor que lhe é cobrado está correto: 8º) a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e à legislação tributária municipal é de fácil percepção já que não houve descrição circunstanciada do fato que impõe à Agravante o pagamento de quantia a título de Taxa de Publicidade; 9º) a indicação da logomarca da operadora nas cabines dos terminais telefônicos de uso público não dá ensejo à cobrança de Taxa de Publicidade; 10º) o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas excluiu as logomarcas ou identificações da empresa vinculadas nos estabelecimentos ou equipamento utilizados na prestação de serviço da hipótese de incidência da taxa por não configurarem peças publicitários; 11º) não restou comprovado o exercício efetivo do poder de polícia que justifique a exigência da Taxa de Publicidade.

O pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo foi deferimento (ID 482847).

A Agravada apresentou resposta (ID 597597) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000999-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 481117) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória n.º 0006453-09.2020.8.08.0035.

Como mencionado, a Empresa/Agravante ajuizou Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos dos Autos de Infração nºs 27539/2013 e 27538/2013.

O MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada, seguindo-se o presente recurso, no qual a
Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não são considerados peças de publicidades os logotipos ou logomarcas quando veiculados nos equipamentos próprios ou necessários para a execução das suas atividades; 2º) o art. 280, IV, “c”, da Lei n.º 3.375/1997 isentou a incidência da Taxa de Publicidade na identificação da denominação do prestador de serviço; 3º)

o perigo de dano se revela patente em decorrência da necessidade de, na qualidade de concessionária de serviço público, ter de renovar constantemente sua Certidão de Regularidade Fiscal (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa); 4º) as informações fornecidas nos Autos de Infração são insuficientes para assegurar o exercício do direito de defesa, garantido constitucionalmente; 5º) o Auto de Infração restou omisso quanto à forma de publicidade sobre a qual o Município de Vila Velha está exigindo a Taxa, se a cobrança diz respeito à licença inicial ou anual; 6º) os Autos de Infração também não especificam onde estariam localizados os Telefones Públicos que foram objeto da cobrança da Taxa de Publicidade, de modo que não se pode sequer confirmar se são de fato de propriedade da Agravante ou de outra operadora de Telecomunicação; 7º) o auto de infração sequer especificou em qual item da Tabela V anexa à Lei n.º 3.375/97 teria sido classificada a logomarca fixada nos Telefones de Uso Público, o que impediu que a Agravante confirmasse se o valor que lhe é cobrado está correto: 8º) a afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e à legislação tributária municipal é de fácil percepção já que não houve descrição circunstanciada do fato que impõe à Agravante o pagamento de quantia a título de Taxa de Publicidade; 9º) a indicação da logomarca da operadora nas cabines dos terminais telefônicos de uso público não dá ensejo à cobrança de Taxa de Publicidade; 10º) o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas excluiu as logomarcas ou identificações da empresa vinculadas nos estabelecimentos ou equipamento utilizados na prestação de serviço da hipótese de incidência da taxa por não configurarem peças publicitários; 11º)

não restou comprovado o exercício efetivo do poder de polícia que justifique a exigência da Taxa de Publicidade.

Como cediço “
Em se tratando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, não se afigurando lícito ao órgão ad quem realizar indevida incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito
”. (TJES, Agravo de Instrumento, 24159003300, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 01/04/2016).

Neste contexto, a matéria trazida à apreciação deve ser analisada nos limites da cognição sumária realizada na fase de deferimento, ou não, de medida liminar.

O Código Tributário Municipal de Vila Velha, Lei n.º 3.375/97, estabelece que:

Art. 89 O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, o dia e a hora da lavratura;

III - todos os elementos indispensáveis à identificação do autuado;

IV -
descrição do fato que constituiu a infração e as circunstâncias pertinentes, indicação do dispositivo legal e/ou regulamentar violado e referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;

V - o número do Cadastro Municipal do Contribuinte, CGC ou CPF; e

VI - a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos.

O Auto de Infração deve ser lavrado com precisão e clareza, observando todos os requisitos previstos na legislação municipal, sem os quais poderá ter a sua validade maculada.

A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração é fundamental para que o contribuinte possa exercer plenamente o direito de defesa.

In casu
, as informações fornecidas nos Autos de Infração parecem não ser suficientes para assegurar o exercício pleno do direito de defesa.

Os Autos de Infração n.º 27.539/2013 (Id 481.041, pág. 07) e n.º 27.538/2013 (Id 481.041, pág. 11) se limitaram a
(1)
afirmar a existência de infração aos artigos 246 e 247 da Lei n.º 3.375/97 c/c Decreto n.º 180/97,
(2)
estabelecer a penalidade prevista no artigo 279, I, a, da Lei n.º 3.375/97 e
(3)
trazer o seguinte histórico da infração:

Deixou de recolher a Taxa de Publicidade no prazo estabelecido em lei.

O que se verifica, ao menos nesta fase de análise do pedido de deferimento de medida liminar, é que não houve descrição clara e precisa dos fatos que motivaram as autuações, pois apenas em parecer apresentado após a impugnação (Processo Administrativo n.º 56.714/2013), referente ao Auto de Infração n.º 27.539/2013, foi esclarecido que a autuação se referia à publicidade decorrente da presença da logomarca da Agravante (TELEMAR 31) fixada nos Telefones de Uso Público (TPU).

Assim, a princípio, a forma com que os Autos de Infração foram lavrados, de fato, obsta o pleno exercício do direito de defesa da Empresa/Agravante.

Ademais, embora o MM Juiz tenha fundamentado a sua decisão em precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que entendeu existir caráter publicitario na utilização da frase “31 é DDD Telemar” (TJES, Apelação 021070053653, Relator: DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2010, Data da Publicação no Diário: 03/09/2010), a situação descrita nos autos (colocação de logomarca em telefones públicos
aparentemente
de propriedade da própria pessoa jurídica) muito se assemelha à colocação de adesivos nos carros de propriedade de empresa, hipótese que esta egrégia Câmara já considerou insuficiente para dar ensejo à cobrança da Taxa de Publicidade, como se vê no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXA DE PUBLICIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DE ADESIVOS PARA MERA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. COBRANÇA INDEVIDA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Constituição Federal autoriza, em seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 2. Na hipótese, as notificações de nº 40775 e nº 58005 (fls. 22/23) lavradas pelos agentes municipais de Vila Velha estão fundamentadas nos artigos 134, 136 e 145 da Lei Municipal nº 5.406/13, que institui o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha. 3.
A simples colocação de adesivos nos veículos da empresa (marca e logotipo) afixados para mera identificação da frota de veículos da empresa nas atividades cotidianas de prestação de serviços, não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade,
nos termos do artigo 147, inciso VII, da Lei Municipal nº 5.406/2013, devendo ser declarada a nulidade dos autos de infração. 4. É devida a repetição do indébito tributário, mediante a restituição do valor comprovadamente pago, a teor dos art. 165, I e 167 do CTN, devidamente corrigido pelo IPCA a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), observada a prescrição quinquenal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 035160079287, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

O perigo de dano sobressai à evidência em razões dos inúmeros inconvenientes decorrentes das autuações questionados no presente recurso.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a concessão da medida liminar pleiteada, ao menos até que se aprofunde no conhecimento do mérito da ação originária.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para suspender a exigibilidade dos débitos objeto dos Autos de Infração n.ºs 27539/2013 e 27538/2013 até ulterior determinação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000999-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DO FATO. NECESSIDADE. TAXA DE PUBLICIDADE APARENTEMENTE INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1 – A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração é fundamental para que o contribuinte possa exercer plenamente o direito de defesa. 2 - A situação descrita nos autos (colocação de logomarca em telefones públicos aparentemente de propriedade da própria pessoa jurídica) muito se assemelha à colocação de adesivos nos carros de propriedade de empresa, hipótese que esta egrégia Câmara já considerou insuficiente para dar ensejo à cobrança da Taxa de Publicidade (
Apelação n.º 035160079287
3). 3 - Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.